Tribunal: STF
Processo: HC 220619
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Sequestro e cárcere privado. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, diante da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.



    2. Na espécie, da análise do julgado que examinou a apelação defensiva, a condenação do réu encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí não haver que se falar em eventual contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, tampouco que estivesse lastreada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos se desse ônus não se desincumbiu a defesa do insurgente. 



    3. Decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação probatório, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e e § 2º-A, I, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. O que deu ensejo ao trânsito em julgado da condenação. 



4. A revisão criminal foi julgada monocraticamente improcedente. Em seguida, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso de agravo. 



5. Na sequência, a defesa impetrou HC no STJ. O Relator do HC 763.183, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que é caso de flagrante ilegalidade. Afirma que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, eis que não há evidências nos autos que comprovem a sua participação nos fatos delituosos em questão. 



7. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem “com vistas à absolvição do paciente do delito a ele imputado pelo r. acórdão, com fulcro com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP, ou, de forma subsidiária, à desclassificação do delito imputado ao paciente pelo crime de receptação culposa”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



11. Ademais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente diante dos fundamentos lançados no acórdão estadual, ao indeferir o pleito revisional: 



    “[...] 



    A despeito do esforço da combativa defesa, inviável a almejada revisão da condenação definitiva, pois a comprovação da materialidade e autoria delitivas foi exaustivamente examinada em ambas as instâncias.



    Outrossim, observa-se que as pretensões ora repisadas foram objeto de detida análise pela Turma Julgadora do recurso de apelação, tendo sido consignado no acórdão impugnado: [...] Ocorre que, embora não se desconheça que o silêncio do réu e tampouco a sua negativa possam fundamentar, se isolados, o decreto condenatório, em concreto, o acusado não apresentou versão hábil a justificar o fato de ser sido encontrado em posse da res em espaço de tempo sequencial do delito, de ter empreendido fuga tão logo avistou a aproximação policial e ter sido prontamente reconhecido pela vítima. [...] Bem se vê que os pedidos deduzidos nestes autos não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. A defesa não conseguiu trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo, capaz de ensejar a modificação do decisum. Pretende-se, apenas, uma reapreciação de temas já discutidos no julgamento da causa, tratando-se, na verdade, de nova apelação, portanto, incabível. Dessa forma, conclui-se que todos os pontos aqui levantados foram objeto de apreciação, tanto na sentença como no acórdão. O peticionário não trouxe nenhum elemento ou prova capaz de alterar a “coisa julgada”, princípio este com garantia constitucional.” Como visto, o pedido revisional objetiva a reapreciação de matérias já analisadas em duplo grau de jurisdição, cobertas pelo manto da coisa julgada. Agora persiste o peticionário, no presente Agravo Regimental, buscando a reforma da decisão agravada, para que seja absolvido ou tenha a conduta desclassifica para receptação culposa. Entretanto, o agravante não trouxe aos autos argumentos ou fatos novos capazes de alterar o resultado, apenas demonstra descontentamento com a solução obtida. Assim sendo, à míngua de qualquer das hipóteses de cabimento revisional, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente a ação (fls. 39-48, destaquei).” (Grifos acrescidos) 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator